Tribunal: TJBA
Processo: 8078748-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078748-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: KARINA ALMEIDA BRITO NERI SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS PAULO NERI SOUZA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste mensalidade. Decisão liminar que determina a limitação
do reajuste
aos índices divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Embora seja cediço que aos planos coletivos, como o da espécie, não se apliquem os índices da ANS, é igualmente incontroverso que não podem as operadoras de plano de saúde realizarem alterações no valor da mensalidade que sejam desarrazoadas e onerem excessivamente o consumidor. Precedentes. No caso em análise, a mensalidade do plano de saúde da recorrida passou de R$ 2.996,30 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos) no ano de 2022, para R$ 8.672,94 (oito mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) no ano de 2025, aumento que se revela flagrantemente excessivo. A necessidade de realização de perícia para averiguar a licitude do aumento não impede a concessão de pedido liminar, haja vista que se trata de decisão tipicamente adotada sem o exaurimento da cognição processual. Outrossim, no caso é evidente a existência de perigo de dano para a recorrida, na medida em que a manutenção da mensalidade do plano em elevado valor a fará desembolsar montantes que são potencialmente indevidos, dada a aparente abusividade contratual. Nesse mesmo contexto, o valor elevado da mensalidade poderá ocasionar a impossibilidade de pagamento das prestações, o que representa, em última análise, o afastamento da possibilidade de obter assistência médica quando necessário. No que se refere à multa por descumprimento, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sabe-se que o seu objetivo é o de forçar o cumprimento da obrigação de forma específica, tendo caráter inibitório, e, portanto,
deve
ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não concretizar o comando judicial. Outrossim, tal valor apenas será cobrado em caso de descumprimento, e pode a qualquer momento ser revisto, até mesmo de ofício pelo juízo (art. 537, §1º, CPC). Com base nestes prismas, vê-se que o valor da multa fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional, devendo ser mantido por atingir os fins a que se destina. Negado provimento ao agravo de instrumento

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8078748-21.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como agravada
KARINA ALMEIDA BRITO NERI SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.